Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 27710645, a defesa noticia a impossibilidade de obter a certidão de óbito do réu e postula a consulta ao Sistema da Central de Informações do Registro Civil. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 46/2015, dispôs acerca da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) que é operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores (artigo 1o). Dentre os serviços, destaca-se a busca, ferramenta destinada a localizar os atos de registro civil das pessoas naturais (artigo 3o, inciso I) e, caso exitosa, a expedição da respectiva certidão, mediante o pagamento dos emolumentos, custas e encargos administrativos devidos (artigo 11). Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário promover a consulta ao sistema que se encontra disponível ao cidadão, por meio de simples requerimento e pagamento da despesa respectiva. Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos documentos necessários para a apreciação do pedido formulado no ID 26752357. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador